Tribunal: TJDFT
Processo: 0710645-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. GLEBA DE TERRAS. PENHORA. CONSUMAÇÃO. LEILÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. FRUSTRAÇÃO DA EXPROPRIAÇÃO. FALTA DE LICITANTES. RENOVAÇÃO. PRETENSÃO APRESENTADA PELO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO. CURSO. SUSPENSÃO POR 01 (HUM) ANO. PRESCRIÇÃO. FLUXO. RENOVAÇÃO DA HASTA PÚBLICA. INDEFERIMENTO. INOCUIDADE DA DILIGÊNCIA. APREENSÃO SUBJETIVA. DEFERIMENTO. IMPERATIVO CONSOANTE O OBJETIVO DA PENHORA E DA EXECUÇÃO. OBJETIVO TELEOLÓGICO E RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. FACULDADE ASSEGURADA AO CREDOR. ASSEGURAÇÃO. PRIMAZIA DO OBJETIVO DO PROCESSO E RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 6o). AGRAVO PROVIDO.
1. Conquanto o cumprimento de sentença, descerrando simples fase procedimental subsequente à resolução da fase de conhecimento, tenha regulação própria, está sujeito à incidência das regras pertinentes à execução de título extrajudicial de forma subsidiária, ou seja, desde que a regulamentação específica não disponha sobre as questões procedimentais, sendo-lhe, pois, aplicáveis as disposições insertas no artigo 921 do estatuto processual quando estabelecida crise no curso do executivo proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado (CPC, art. 513).
2. Se o arquivamento dos autos nos quais flui o executivo deriva de crise estabelecida no curso processual motivada justamente pela não localização de bens penhoráveis da titularidade do executado, tornando inviável ou inócuo o trânsito processual, não subsiste sustentação para que, existindo bem penhorado, conquanto inexitosa a primeira diligência realizada com o escopo de alienação do imóvel em leilão judicial, seja negada a renovação da hasta pública, devendo a condução do executivo ser ultimada de forma ponderada e ser orientada pelo objetivo da execução, que é realizar a obrigação retratada no título executivo que pende de realização.
3. Subsistindo penhora formalizada e hígida, manifestando o exequente interesse na renovação das diligências volvidas à ultimação do leilão judicial do bem constrito diante da frustração das tentativas anteriormente realizadas visando a ultimação da expropriação e aferição de produto para liquidação do débito exequendo, não subsiste lastro para que seja obstada a pretensão sob o prisma de se vislumbrar a inocuidade da medida postulada, até porque a execução se faz no interesse do credor e se está no ambiente de pretensão não realizada, cuja realização depende justamente da expropriação forçada de bens pertencentes ao executado, prestigiando-se, assim, o objetivo teleológico e resultado útil da execução (CPC, arts. 2o, 6o, 8o e 921 e §§).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.